Tribunal: TJMT
Processo: 1039338-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039338-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIEN DENIZ - CPF: 035.080.411-74 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039338-72.2023.8.11.0002.

Recorrente:
FABIEN DENIZ.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA

-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE
ÁUDIO E TELAS SISTÊMICAS -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215786241, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial,
condenando a parte reclamante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência dos Juizados Especiais – necessidade de perícia;

2)

Ausência de
comprovação da relação jurídica;

3)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 218121192, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Da análise do documento anexado no id. 215786215, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$
38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos
)
, que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

A demandada, em sede de contestação
(ids. 215786226/

215786229),
anexou aos autos
ficha cadastral, históricos de contas e consumo, além da
gravação de áudio, na qual o reclamante confirma a titularidade da unidade consumidora 6/3385784-8 cadastrada em seu nome,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo demandante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, a reclamada agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024